Tribunal: STF
Processo: Rcl 60352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000577-08.2021.5.06.0015), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017) e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Edson de Oliveira Laureano propôs reclamação trabalhista em face da empresa XERIFE VIGILÂNCIA EIRELI, RASTER ELETRÔNICA E SATELITE EIRELI, RIBEIRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PREMIUS SERVIÇOS) e do Estado de Pernambuco, alegando, em suma, ter sido contratado por aquela para prestar serviço terceirizado em favor deste. [...]



    A reclamante pleiteia a condenação da empresa ao pagamento de verbas trabalhistas e a responsabilização subsidiária do ente público. 



    [...]



    O TRT6 reformou a sentença, condenando o ente público  [...]



    O ente público interpôs recurso de revista e agravo de instrumento contra essa decisão, cópias anexas. O processo está em tramitação no TST. 



    Trata-se de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16.



    Registra-se, ainda, que o acórdão reclamado afastou a incidência do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, sem observância do art. 97 da CF/88, afrontando a autoridade da Súmula Vinculante 10.



    Por fim, salienta-se que o acórdão reclamado não apontou a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador.



    A ausência desses requisitos inviabilizam a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública como tem decidido, sistematicamente, esta Suprema Corte. [...]



    No presente caso, a decisão reclamada se fundamenta, justamente, na presunção de culpa, baseada na mera inadimplência de verbas trabalhista pela empresa contratada e na teoria da aptidão do ônus da prova e inversão desse múnus. 



    Trata-se, destarte, de típica hipótese de condenação automática, o que materializa flagrante ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, na ADC 16/DF e RE 760.931/DF. [...]



    Por fim, ambas as Turmas deste E. STF firmaram entendimento de que a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, sem efetiva demonstração de elementos concretos sobre eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização, do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador, ‘constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal’, conforme decidido na Rcl 41844, AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/11/2022.”



    Requer, no mérito, que “seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal” (eDoc. 1, fl. 14).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 14/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-PE, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.” 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão reclamado (eDoc. 14, fls. 8-):



    “Incontroversa a existência de contrato de prestação de serviços firmado com as reclamadas, bem como a prestação de serviço do reclamante em favor do ente público. 



    Não se discute, in casu, a licitude do contrato celebrado entre empresas. Além disso, a responsabilidade subsidiária que foi atribuída ao tomador pelos direitos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora não decorre da existência de vínculo entre estes e a tomadora, mas sim de sua culpa in vigilando, consoante Súmula 331 do C. TST com sua alteração após editada a Resolução nº. 174, de 24 de maio de 2011 e divulgada no DEJT em 27/05/2011 […].



    Portanto, a imputação da responsabilidade depende da comprovação de violação do dever de fiscalização principalmente no que toca aos encargos trabalhistas dos empregados da prestadora de serviços. 



    Entendia-se que cabia à Administração Pública demonstrar que se manteve efetivamente vigilante e que empreendeu esforços para garantir o cumprimento integral do contratado, mais especialmente em relação aos encargos trabalhistas, por meio, por exemplo, da retenção do pagamento de faturas a serem liberadas com a prova do recolhimento dos encargos, pagamento dos salários e recolhimento do FGTS, sob pena de suspensão ou rescisão do contrato com a empresa contratada.



    Nesta linha, o E. TRT, por meio de seu Tribunal pleno, havia julgado Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre a matéria, abordando, inclusive, a questão acerca da prova da culpa in vigilando, concluindo que se tratava de ônus da Administração Pública de demonstrá-la […]



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ao julgar em sessão do dia 26/4/2017 o RE 760.931, firmou entendimento no sentido de que o ônus da prova da culpa in vigilando, no caso de terceirização trabalhista levada a cabo pela Administração Pública, deveria recair sobre o reclamante, considerando que o julgamento da ADC nº 16 vedou a responsabilização automática da Administração Pública. Assim, ressalvado o meu posicionamento pessoal, em atenção ao posicionamento adotado pela maioria da Turma e por obediência à decisão vinculante do STF, passei a adotar o entendimento de que o ônus da prova da culpa in vigilando, no caso de terceirização trabalhista levada a cabo pela Administração Pública, deveria recair sobre o reclamante. 



    […]



    Entretanto, houve mudança de posicionamento provocado pelo julgamento dos embargos de declaração opostos no PROCESSO Nº TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281. […]



    Assim, é de se concluir que a responsabilização da Administração Pública, inclusive quanto aos entes integrantes da administração indireta, não pode decorrer da simples razão de ter sido beneficiária da atividade obreira, sob pena de se promover o pagamento em duplicidade pelo Poder Público, em razão do indébito. 



     Neste cenário, restabeleço meu entendimento anterior, passando a analisar a matéria sob esse enfoque. 



    Sob a ótica dos argumentos acima expostos, improcede a alegação do recorrente de que não seria possível a inversão do ônus da prova, uma vez já demonstrado que o ônus de comprovar a atividade fiscalizatória é do poder público, o qual detém as melhores condições para tal, observando-se o disposto no art. 818 §1º da CLT. 



    [...]



    Assim, somente se afastando a culpa da Administração Pública, evita-se sua responsabilização e o consequente pagamento dobrado por parte deste ao honrar as faturas apresentadas pelo contratado e o decorrente das condenações subsidiárias, ante o descumprimento dos encargos trabalhistas da conta da terceirizada. Saliento que, a fiscalização por parte do ente público deve ser regular, ou seja, eficaz e adequada, durante a execução do contrato. Assim, quando o tomador dos serviços não fiscaliza o cumprimento das obrigações trabalhistas, e desde que possível essa atuação, ainda que se trate da administração pública direta ou indireta, não se lhe afasta a responsabilidade subsidiária, consoante vem decidindo o TST.



    No caso em epígrafe, compulsando os autos, observa-se que o Estado de Pernambuco apresentou a documentação de fls. 272/371, do PDF, onde é possível verificar diversas notificações do ente público acerca de descumprimentos relacionados com atrasos de salários, vale alimentação e vale transporte, assim como impostos. 



    Em que pese a existência de notificação da reclamada, o que a princípio indica algum nível de fiscalização, o Estado deixou de comprovar as medidas tomadas diante dos referidos descumprimentos. 



    Conforme destacado acima, a fiscalização deve ser eficaz e adequada. A inexistência de medidas efetivas, como aplicação das penalidades devidas, demonstra a inércia do ente público quanto à devida fiscalização do contrato, permitindo reiterados descumprimentos por parte da prestadora de serviços. 



    Entendo, portanto, que o quadro delineado enseja a responsabilização subsidiária do Estado de Pernambuco, sendo notória a culpa in vigilando. ”



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de Recurso Extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0000577-08.2021.5.06.0015).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente